Tribunal: CARF
Processo: 10480.725402/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725402/2019-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.164 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
RAFAEL LAURIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 45/49), relativamente ao ano-calendário de 2017, na qual foi apurado Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 345,11, acrescido de multa e de juros
de mora, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário abaixo(fl. 46):
[...]
Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
2.480,04 (fl. 48).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 47), o referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
[...]
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 3 e 9) com fundamento nas principais
alegações a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725402/2019-37
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725402/2019-37

- O valor contestado não foi recebido;
-Que está em malha fiscal no exercício 2.018 devido a um depósito indevido declarado
pela empresa rima instalações ltda, o qual não reconhece. Havendo necessidade
encaminha o depósito bancários, através de extrato, comprovando não haver depósitos
na sua conta corrente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não houve recebimento dos recursos.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, e especialmente diante da
inequívoca dificuldade de produção de prova negativa, julgo imprescindível converter o
julgamento em diligência, para que o recorrente junte aos autos:

1. Certidão da Junta Comercial competente que indique o Quadro de Sócios e Administradores
da fonte pagadora, no ano-calendário de 2017; e, concomitantemente
2. Peças dos autos do processo judicial (Processo 0000243-97.2018.5.06.0008) que (i)
indiquem a inadimplência da fonte pagadora, ou (ii) indiquem que o pagamento demandado
fora realizado extemporaneamente em outro ano-calendário; ou, alternativamente
2.1. Certidão emitida pela Justiça que dê conta da (i) inadimplência da fonte pagadora, ou (ii)
indique que o pagamento demandado fora realizado extemporaneamente em outro ano-
calendário.
3. Entrementes, também julgo útil, por economia processual, já intimar a fonte pagadora, RIMA
INSTALAÇÕES LTDA (CNPJ 08.067.399/0001-30), para que apresente o comprovante de
depósito referente aos rendimentos declarados como pagos no ano-calendário de 2017 ao
recorrente.
3.1. Nesse caso, sobrevindo manifestação da fonte pagadora, abra-se vista dos autos ao
recorrente, para que possa dizer sobre a nóvel documentação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 81
DF CARF MF
Original